Tribunal: TJPA
Processo: 0813592-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813592-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE BRITO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA EM REGIME DOMICILIAR. REVOGAÇÃO PELO EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO À INFÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. O impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu a flexibilização da prisão domiciliar nos autos do processo 0801295-59.2023.8.14.0069, que apura o crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. O impetrante sustenta que: (i) constrangimento ilegal pelo excesso de prazo devido ao não oferecimento da denúncia; (ii) pleito de flexibilização da prisão domiciliar por ser mãe de menor de 12 (doze) anos de idade.

III. Razões de decidir

3. Excesso de prazo descaracterizado pelo oferecimento da denúncia no juízo de origem e trâmite regular do processo de origem.

4. Princípio da proteção à Infância e à Maternidade. Cuidados maternos presumíveis. Crime cometido sem violência e grave ameaça. Condições pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e Tese

6. Ordem parcialmente concedida. Decisão unânime.

Tese de Julgamento: constrangimento ilegal pelo excesso de prazo não configurado. Cuidados maternos presumidos. Interesses da infante. Condições pessoais favoráveis que favorecem a flexibilização da prisão domiciliar.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AgRg no HC: 762798 CE 2022/0248451-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no AgRg no HC: 762798 CE 2022/0248451-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 312, 318-A.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO 0813592-77.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES, OAB/MT 15.616

PACIENTE: JULIANE BRITO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PACAJÁ/PA

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 16.08.2024 em favor de
JULIANE BRITO FERREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa, nos autos no processo 0801295-59.2023.8.14.0069.

Ao cabo das investigações policiais, a paciente foi indiciada pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), uma vez que era locatária de um imóvel onde foram apreendidos no dia 29.08.2023, 32 tabletes de maconha, 21 folhas de papel contendo anotações contábeis acerva de vendas e no dia 01.09.2023 foram apreendidos mais 12 tabletes inteiros, um pedaço de tablete e uma porção numa sacola, todos de
maconha
; um tablete, duas porções em sacolas, todos de “
oxi
”; pedaço de um tablete e uma porção em sacola, ambos de
cocaína
; duas balanças de precisão; um contrato de compra e venda de imóvel em nome de Bruno Rafael da Silva Ribeiro, vulgo “Luxúria”, (companheiro da paciente cumprindo pena em outro estado por ser identificado como o comandante do tráfico de drogas na região de Pacajá).

Após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a sua prisão preventiva dia 01.10.2023, cujo mandado foi efetivado apenas no dia
31.03.2024
e, posteriormente, a prisão preventiva passou a ser cumprida em regime de prisão domiciliar.

Informou que a paciente está segregada há mais de 100 (cem) dias e até a presente data o
Parquet
sequer apresentou denúncia. Além disso, mesmo em prisão domiciliar, permanece impedida de dar a assistência adequada à sua filha de apenas 7 (sete) anos de idade como levar à escola, ao posto de saúde, sem falar na ilegalidade do decreto, haja vista a ausência dos requisitos ensejadores da cautelar mais gravosa, gerando-lhe constrangimento ilegal.

Assim, impetrou o presente
mandamus
pela concessão da revogação da prisão domiciliar em caráter liminar e sua confirmação no mérito. Subsidiariamente, requer seja flexibilizada a prisão domiciliar.

Em análise inicial, no dia 20.8.2024 a liminar foi indeferida (id 21550050) e solicitadas informações da autoridade coatora prestadas no dia 27.08.2024 (id 21678371).

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e, nessa parte, pela concessão do
writ
para a flexibilização da prisão domiciliar (id 21928353).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista que preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO EM REGIME DOMICILIAR

Alega a defesa constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, ausência de contemporaneidade na segregação e ausência dos requisitos ensejadores da constrição.

Informa que a paciente possui uma filha de 7 (sete) anos de idade e que, mesmo presa em regime domiciliar, resta impedida de atender às necessidades básicas de sua filha que depende unicamente dos cuidados de sua genitora, ora paciente no presente
mandamus.

Após a leitura atenta das razões da impetração, as informações da autoridade coatora, a documentação acostada, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o indeferimento da flexibilização merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Em consulta aos autos originais pelo PJe, observo que os fatos ensejadores da persecução penal ocorreram nos dias 29.08.2023 e 01.09.2023. Em consulta aos autos de origem, verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente apenas no dia
04.09.2024
(mais de um ano dos fatos criminosos), sendo determinada sua notificação para a apresentação de defesa prévia e, conforme Carta Precatória, compareceu na secretaria da vara no dia 02.10.2024, foi notificada do inteiro teor da denúncia e os autos continuam sua marcha processual.

Segundo informações do Juízo impetrado, o pedido de cumprimento de prisão preventiva em regime domiciliar foi deferido unicamente por se tratar de genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, enquanto que o pedido de revogação de prisão preventiva ou flexibilização da prisão domiciliar foi indeferido pela natureza do delito, o real interesse de supostos terceiros beneficiados e pela não comprovação de ser a paciente a
única
pessoa responsável pelos cuidados da filha de 7 (sete) anos de idade. Vejamos:

Além disso, a defesa, em petição de ID. 118667385, não comprovou ser a acusada a única pessoa responsável pelos cuidados do filho menor, restringindo-se a apenas afirmar que a ré tem enfrentado dificuldades para cumprimento de tarefas cotidianas, tais como ir ao mercado, levar a criança na escola, comprar vestimenta(s), material escolar, ir ao médico, realizar passeio com sua criança, etc.

Nesse sentido, significativo entender que a acusada se encontra em cumprimento de prisão preventiva, em regime domiciliar, somente por se tratar de genitora de criança menor de 12 (doze) anos, assim sendo, a única diferença entre a prisão preventiva é o local de cumprimento da prisão cautelar. Desta feita, tem-se que a legislação não prevê a possibilidade de saídas do estabelecimento prisional para o objetivo da paciente (ir ao mercado, levar a criança na escola, comprar vestimentas, etc.), pelo contrário, as previsões de saída estão expressas no art. 120 e 121 da Lei de Execuções Penais:

(...)

Assim, a flexibilização da prisão domiciliar da acusada, na forma requerida, ou seja, ausentar-se da residência para atividades corriqueiras, sem comprovação de ser a única responsável e, com isso, imprescindível aos cuidados do filho menor, é tornar sem efeito a prisão domiciliar

Ora. Em que pese as razões do juízo de origem, o indeferimento do seu pedido de flexibilização da prisão domiciliar constitui constrangimento ilegal. Explico.

Na própria decisão que indeferiu a flexibilização da prisão domiciliar, o Juízo de origem cita que a paciente é companheira de Bruno Rafael da Silva Ribeiro, o qual seria o comandante do tráfico de entorpecentes na cidade de Pacajá e está preso cumprindo pena em outro estado.

Em que pese ser prescindível de comprovação os cuidados maternos, no bojo dos documentos juntados a este remédio constitucional, a defesa apresentou documento devidamente assinado e carimbado pela diretoria da escola municipal de educação básica “Padre João Paulo Nolli”, informando que a genitora é a responsável pela matrícula e por levar e buscar a criança na unidade (id 21492594).

De acordo com a jurisprudência pátria, é cabível a flexibilização da prisão domiciliar:

DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÚCLEO FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE. AFASTADA A TESE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO E VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. FILHO RECÉM-NASCIDO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA LACTANTE. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE PARA PERMITIR O CUIDADO E SUSTENTO DA PROLE. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que considerou legítima a manifestação posterior do Ministério Público Estadual para fins de validação da segregação cautelar, mas concedeu a ordem, de ofício, para substituir a sua prisão preventiva da agravante pela prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares e flexibilização de suas regras .2. Prisão preventiva. Legalidade. Embora a autoridade policial realmente tenha pleiteado a prisão domiciliar das mulheres vinculadas ao grupo criminoso, o Ministério Público Estadual manifestou-se, em momento posterior e de forma específica, pela decretação da prisão preventiva de todos os agentes investigados, relacionando-os nominalmente .3. Segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP" ( AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.) [...] ( AgRg no HC n. 708.676/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) 4. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade ( Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º) .5. Na hipótese dos autos, a agravente é mãe, lactante, com filho de 4 (quatro) meses de vida. As instâncias originárias relatam que ela é primária e os crimes, em tese, ora imputados (estelionato e lavagem de dinheiro; ela integraria núcleo familiar de outro membro do grupo) não envolveram violência ou grave ameaça. Inexiste, no caso concreto, exceção hábil a permitir o afastamento do comando geral firmado no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. A necessidade da presença da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, como no caso, é presumida .6. Flexibilização das regras da prisão domiciliar para mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, a fim de permitir legítimo cuidado e sustento das crianças. Possibilidade e necessidade. Invoca-se, ainda, precedente do Ministro Ricardo Lewandowiski ( HC n. 170.825, julgado em 9/9/2019), para dar interpretação conforme ao regime da prisão domiciliar e estabelecer a possibilidade de flexibilização dos seus termos, a fim de permitir que a mulher beneficiada, única responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos, tenha condições de cuidar da casa, dos filhos e de trabalhar, ainda que informalmente, para o sustento da prole, evitando, assim, a reiteração delitiva no ambiente doméstico .7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e compreenderá: (i) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (ii) comparecimento em juízo, quando solicitado; e (iii) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau. Dispensado o uso de tornozeleira eletrônica .8. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ .9. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 762798 CE 2022/0248451-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM. ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NÚCLEO FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE. AFASTADA A TESE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO E VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. FILHO RECÉM-NASCIDO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA LACTANTE. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE PARA PERMITIR O CUIDADO E SUSTENTO DA PROLE. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que considerou legítima a manifestação posterior do Ministério Público Estadual para fins de validação da segregação cautelar, mas concedeu a ordem, de ofício, para substituir a sua prisão preventiva da agravante pela prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares e flexibilização de suas regras .2. Prisão preventiva. Legalidade. Embora a autoridade policial realmente tenha pleiteado a prisão domiciliar das mulheres vinculadas ao grupo criminoso, o Ministério Público Estadual manifestou-se, em momento posterior e de forma específica, pela decretação da prisão preventiva de todos os agentes investigados, relacionando-os nominalmente .3. Segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP" ( AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.) [...] ( AgRg no HC n. 708.676/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) 4. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade ( Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º) .5. Na hipótese dos autos, a agravente é mãe, lactante, com filho de 4 (quatro) meses de vida. As instâncias originárias relatam que ela é primária e os crimes, em tese, ora imputados (estelionato e lavagem de dinheiro; ela integraria núcleo familiar de outro membro do grupo) não envolveram violência ou grave ameaça. Inexiste, no caso concreto, exceção hábil a permitir o afastamento do comando geral firmado no habeas corpus coletivo n. 143.641/SP. A necessidade da presença da mãe aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, como no caso, é presumida .6. Flexibilização das regras da prisão domiciliar para mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, a fim de permitir legítimo cuidado e sustento das crianças. Possibilidade e necessidade. Invoca-se, ainda, precedente do Ministro Ricardo Lewandowiski ( HC n. 170.825, julgado em 9/9/2019), para dar interpretação conforme ao regime da prisão domiciliar e estabelecer a possibilidade de flexibilização dos seus termos, a fim de permitir que a mulher beneficiada, única responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos, tenha condições de cuidar da casa, dos filhos e de trabalhar, ainda que informalmente, para o sustento da prole, evitando, assim, a reiteração delitiva no ambiente doméstico .7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e compreenderá: (i) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (ii) comparecimento em juízo, quando solicitado; e (iii) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau. Dispensado o uso de tornozeleira eletrônica .8. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional dos infantes. Precedentes do STF e do STJ .9. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 762798 CE 2022/0248451-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

A defesa juntou Certidão de antecedentes criminais negativa (id 21492595) e comprovante de residência na cidade de Rondonópolis-MT (id 21492593), o que comprova se tratar de paciente primária, que, aparentemente, envolveu-se no contexto criminoso por sua relação afetiva com o seu companheiro, segregado em outro estado.

Oportunamente, destaque-se que não desconheço a gravidade do fato em análise (tráfico de entorpecentes), bem como a significativa quantidade de entorpecente apreendida. Entretanto, tendo em vista que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça e ainda pelo fato da paciente ser genitora de uma filha menor, cujos interesses não podem ser olvidados como garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância, entendo que, diante das especificidades do caso em questão e a necessidade de se garantir a efetividade do processo de origem, a flexibilização da prisão domiciliar com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão é possível, suficiente e necessária, na esteira do que determina o artigo 282 do Código de Processo Penal, e, caso a paciente venha a descumpri-las, nada impede que seja revogada a sua prisão domiciliar (art. 282, § 4º, do CPP).

Assim, a prisão domiciliar compreenderá: (i) recolhimento à residência das 20 horas às 06 horas; (ii) apresentação mensal em juízo de origem; (iii) não alteração de endereço sem prévia comunicação ao juízo de origem; (iv) proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, sem prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, CONHEÇO da ação constitucional para CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, mantendo a prisão domiciliar imposta em primeira instância, mas relativizando seus termos, conforme disposição do art. 318-A, do CPP.

É como voto.

Considerando o pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta presencial.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2024